Tribunal: TJSP
Processo: 1021026-91.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação revisional de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário. Alegada inobservância, pela ré, da taxa máxima dos juros remuneratórios estabelecida na Instrução Normativa INSS-PRESS no 28/2008. Inocorrência. Taxa observada. Ademais, não há se confundir o custo efetivo do empréstimo, previsto na referida instrução, e que representa a taxa de juros remuneratórios, com

Ementa:
Apelação. Ação revisional de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário. Alegada inobservância, pela ré, da taxa máxima dos juros remuneratórios estabelecida na Instrução Normativa INSS-PRESS no 28/2008. Inocorrência. Taxa observada. Ademais, não há se confundir o custo efetivo do empréstimo, previsto na referida instrução, e que representa a taxa de juros remuneratórios, com o "Custo Efetivo Total (CET), disciplinado na Resolução BACEN n° 3.517/2007, e que correspondente a todos os encargos e despesas de operações de crédito. Precedentes. Sentença mantida. Recurso da parte autora desprovido.